Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PREPARAÇÃO PARA INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação. Contudo, apenas a maioridade civil do alimentando não implica extinção da obrigação, que simplesmente migra da obrigação alimentícia do poder familiar para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco.
2. No caso, a alimentanda se encontra matriculada em curso preparatório para o vestibular de medicina, um dos vestibulares mais concorridos do país, exigindo dos estudantes um elevado nível de estudo e dedicação para lograr a aprovação. Assim, é inegável que ela depende do concurso financeiro dos genitores para suprir suas necessidades básicas e auxiliá-la a obter o acesso à tão desejada formação profissional. Ademais, não foi demonstrada a mudança da situação financeira do alimentante. Portanto, os alimentos devem ser mantidos.
3. Apelação conhecida e não provida.